Tribunal: TJSP
Processo: 2024150-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Agravante afirma não ter condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos – A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Recurso

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Agravante afirma não ter condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos – A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Recurso desprovido.